Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 43, § 4o, DA LEI No 12.594/2012 - SINASE. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A substituição por medida mais gravosa, prevista no art. 43, § 4o, da Lei do SINASE, não caracteriza ofensa às garantias da coisa julgada e do juiz natural, nem configura afronta ao art. 1o, § 2o, inciso III da Lei no 12.594/12, pois, diante de situações excepcionais – como é o caso do descumprimento insistentemente reiterado da medida socioeducativa imposta na sentença –, justifica-se pela superveniente constatação de inaptidão da medida mais amena em promover a ressocialização do socioeducando, de modo que a substituição por medida mais adequada, ainda que de maior restrição à liberdade, legitima-se pelo intuito de incutir maior senso de responsabilidade ao adolescente, na busca do seu melhor interesse na condição peculiar de pessoa ainda em desenvolvimento. Jurisprudência.
2. No caso de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o reiterado descumprimento da medida de semiliberdade aplicada na sentença, 9 (nove) evasões e 60 (sessenta) dias de internação-sanção, justifica a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.